Tribunal: TJDFT
Processo: 0742295-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742295-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEIA MOREIRA DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo e antecipação de tutela recursal, interposto por VANDERLEIA MOREIRA DE FARIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 0716226-76.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a posse da agravante em cargo público. A agravante aduz, em suma, que foi aprovada em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica, do Quadro de Pessoa da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no entanto, teve a posse negada por não estar quite com a Justiça Eleitoral, conforme Certidão do Tribunal Superior Eleitoral. Afirma que está com os direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal. Ressalta que há um mês está em progressão para o regime aberto e está trabalhando. Sustenta que o STF, por meio do Tema 1.190, firmou entendimento que é possível nomeação e assunção de cargo público, mesmo com os direitos políticos suspensos após condenação em processo criminal. Requer a concessão, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada recursal, que seja determinada que a parte agravada nomeie a agravante no cargo de Professor de Educação Básica, em 72 horas, e possibilite a posse, sob pena de multa diária. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 210417246. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, a decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação de conhecimento, pois não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando os mesmos argumentos trazidos no bojo da petição inicial e requerendo a reforma da decisão agravada. No que tange à probabilidade de provimento do recurso/ probabilidade do direito, ao menos em fase de cognição sumária, tenho por coerente os fundamentos apresentados na decisão objurgada, a qual indeferiu o pleito formulado pela agravante no tocante à concessão da tutela de urgência. Verifica-se que o edital prevê, em consonância com a legislação correlata, como requisito básico para investidura no cargo, que o candidato deve estar em gozo dos direitos políticos. Não se pode negar que o STF, por meio do Tema de Repercussão Geral 1190, entendeu que a suspensão dos direitos políticos, por condenação criminal transitada em julgado, não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não seja incompatível com a infração penal praticada. Com efeito, analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pela agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada, sendo que o mérito da causa (direito da agravante à nomeação e posse em cargo público, apesar de não estar quite com a Justiça Eleitoral) deve ser decidido na ação de conhecimento, após o efetivo contraditório e ampla defesa e depois da devida instrução processual. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Em que pese a anexação de fotografias pelo agravante, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas e aferição de traços da etnia que assegurariam a participação na concorrência por cotas demanda dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Acórdão 1800228, 07291241520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, não se vislumbra a presença da probabilidade de provimento do recurso / probabilidade do direito. Ademais, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação / perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que a agravante continue na listagem oficial como candidata aprovada no certame. Logo, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso ou em antecipação da tutela recursal. Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador